Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704028-40.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE RECORRIDO: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MODERN LIFE contra decisão desta Presidência, que admitiu o seu recurso especial. Sustenta, em síntese, que a decisão é omissa quanto às demais teses aventadas pela recorrente em seu apelo especial. Pugna, por fim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do CPC, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Apenas a título de esclarecimento, remeto o embargante ao artigo 1.034, parágrafo único, do CPC. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009